Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-87.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Empréstimo consignado - ação revisional de contrato bancário c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e indenização por danos morais - possibilidade de revisão do ajuste que estabeleça obrigações abusivas - não violação ao ato jurídico perfeito - relativização do princípio "pacta sunt servanda" – limitação dos descontos na base de 30% dos proventos líquidos do aposentado autor

Ementa:
*Empréstimo consignado - ação revisional de contrato bancário c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e indenização por danos morais - possibilidade de revisão do ajuste que estabeleça obrigações abusivas - não violação ao ato jurídico perfeito - relativização do princípio "pacta sunt servanda" – limitação dos descontos na base de 30% dos proventos líquidos do aposentado autor - viabilidade de permanecer percentual significativo dos vencimentos para prover suas necessidades - readequação dos números e valores das parcelas pendentes do contrato – ausência de ilícito que permita condenação a pagamento de danos morais - demanda parcialmente procedente - sucumbência recíproca - recurso do banco improvido.*